Tribunal: TJMT
Processo: 0056119-21.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056119-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADMILSON DE MORAES GONCALVES - CPF: 451.939.241-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOBSERVÂNCIA DA TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 1.076 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA QUE NÃO POSSUI VALOR MUITO BAIXO – INVIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §8º, DO CPC (EQUIDADE) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. De acordo com a tese fixada no Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, é descabido o arbitramento de honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8º, do CPC) quando o valor atribuído à causa não for muito baixo.

2. Estando os fundamentos do acórdão, ainda que baseados em premissa equivocada, em harmonia com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no referido tema, não há falar-se em sua retratação pelo órgão fracionário.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Estado de Mato Grosso

contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação cível outrora manejada e manteve a sentença que condenou
Admilson de Moraes Gonçalves
ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (RAC n° 141490/2017 – N.U. 0056119-21.2013.8.11.0041),
a Desembargadora Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para verificação de possível juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em vista da regra do artigo 1.030, II, do CPC, submeto à reapreciação do colegiado desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo o presente recurso de apelação, então interposto pelo Estado de Mato Grosso e relatado pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, cujo acórdão restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, TRABALHO DESENVOLVIDO PELAS PARTES E DENTRO DOS DITAMES LEGAIS E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, deve a parte Requerente, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85, ‘caput’ do atual Código de Ritos.

2. Com relação ao patamar fixado pelo juízo a quo, qual seja, 10% (dez) por cento sobre o valor atualizada da causa, penso que fixação foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a demanda não envolvia matéria complexa, não houve dilação probatória, trabalhos periciais, tanto é verdade que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide.

3. Fixação da verba honorária condizente com a realização dos trabalhos desenvolvidos pelas partes.

4. Correta a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo previsto da legislação de regência, qual seja, 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do atual Código de Ritos.

5. Apelo desprovido”.
(N.U 0056119-21.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (Id 108511957, p. 174/180)

De acordo com a decisão da Vice-Presidência, o acórdão em questão estaria em desconformidade com o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076), pois, apesar de baixo o valor da causa de origem, não teria fixado os
honorários advocatícios por equidade, veja-se:

“(...) Como se observa, foram fixados duas teses, a primeira tese definindo que em caso de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, aplica-se os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC; ou segunda tese que permite o arbitramento por equidade para caso de valores da condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso, não houve condenação, ausente também de proveito econômico, devendo ser aplicado sobre o valor da causa. No entanto, o valor da causa fixada na exordial é de R$ 1.000,00.

Logo, se fixado sobre o valor da causa, o quatum a título de honorários advocatícios será de R$ 100,00, o que torna valor irrisório.

Portanto, deve ser aplicado a segunda tese do Tema 1.076
.

Assim, no presente caso, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, em vez de fixá-los por equidade, arbitrou-os por nos percentuais previstos no CPC, com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a segunda tese fixada no Tema 1.076.

Partindo dessas premissas, razão assiste a parte agravante, motivo pela qual a retratação da decisão de id 130523668 é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do CPC, exerço o juízo de retratação em relação à decisão de id 130523668, para torná-la sem efeito e, por conseguinte, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”
. (Id 148945150)

Nada obstante, ao reanalisar os autos, que me vieram em redistribuição após a assunção de cadeira na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tenho que não se mostra necessária a retratação do quanto decidido por este colegiado, por estar o acórdão em consonância com a tese fixada no Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça e que foi assim redigida:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Explico-me:

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que o Estado de Mato Grosso, ao interpor o recurso de apelação visando à majoração da verba honorária, partiu de premissa equivocada quanto ao valor atribuído à causa na ação ordinária de cobrança ajuizada em seu desfavor por Admilson de Moraes Gonçalves, premissa essa que, lamentavelmente, acabou por impregnar todas as demais decisões proferidas nos autos.

Com efeito, ao propor a ação de cobrança o autor-apelado realmente atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), como se vê da inicial encartada no Id. 108511957, p. 27/33. Porém, ao fazer a admissibilidade da demanda, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, verificando a incompatibilidade do valor atribuído à causa pelo requerente com o proveito econômico perseguido, determinou a sua retificação e o recolhimento das despesas com as custas processuais e diligências, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor dos arts. 257 e 259 do CPC. (Id 108511957, p. 107/108)

Diante da determinação judicial, o requerente protocolou petição de emenda à petição inicial,
requerendo expressamente a retificação do valor dado à causa para a importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
e, na mesma ocasião, reiterou o pedido de assistência judiciária gratuita (Id 108511957, p. 109).

Conclusos os autos,
o magistrado de piso recebeu a emenda à inicial
e deferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, ora apelado (Id 108511957, p. 110).

Destarte, o valor da causa, na hipótese dos autos, não é de R$1.000,00 (mil reais), pois tal montante foi retificado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia essa que, embora não elevada,
não pode ser considerada muito baixa para fins de fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC
, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
. Destaquei.

Neste cenário, escorreita a conclusão do acórdão sob reexame, pois, a despeito da premissa equivocada em que se baseou – valor da causa de R$1.000,00 quando na verdade era de R$50.000,00 –, rechaçou a tese de majoração dos honorários advocatícios, defendida pelo Estado de Mato Grosso com amparo no art. 85, §8º, do CPC, mantendo a fixação daquela verba em 10% sobre o valor da causa atualizado, percentual que encontra guarida no art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Logo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, impõe-se a sua manutenção por estes e por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em sede de
juízo de retratação negativo
, mantenho o acórdão recorrido que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023